Tribunal: TJDFT
Processo: 0009972-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009972-95.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO JOSE SILVA ARAGAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O procedimento excepcional adotado pela COORPRE para pagamento das preferências constitucionais mediante transferência bancária justifica-se pela urgência e pela significativa redução do atendimento nas agências bancárias. Por isso, é recomendável que a conta bancária destinatária da referida quantia seja de titularidade do credor, ainda que parte desse valor seja encaminhada aos advogados para pagamento de honorários contratuais. Sendo assim, intime-se o credor para ajustar a documentação apresentada para embasar o requerimento de transferência bancária na forma ora indicada ou comprovar a absoluta impossibilidade de assim proceder, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto